Tribunal: TJDFT
Processo: 0750024-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA No 1.242. INAPLICABILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de excesso de execução no que se refere aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível a formulação de pedido novo em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, uma vez que, não tendo se conformado com a decisão, caberia à parte ter interposto o recurso cabível.
4. A parte e o advogado têm legitimidade concorrente para executar os honorários advocatícios sucumbenciais.
5. A determinação de suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.242 abarca apenas os recursos especiais e agravos de recurso especial, não se aplicando aos processos pendentes em primeira instância.
6. Constatada a divergência entre as partes quanto ao montante dos honorários sucumbenciais, mostra-se cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para calcular o valor devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Constatada a divergência entre as partes quanto ao montante dos honorários sucumbenciais, mostra-se cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para calcular o valor devido.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.242 do STJ. REsp n. 1.776.425/SP, Relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma. Acórdão 1948320 de Relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1703514 de Relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.